Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles.
2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica.
4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime.